Tribunal: TJMT
Processo: 1003086-71.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003086-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JEREMIAS EMERSON DE MATOS - CPF: 628.144.001-34 (AGRAVANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), ATAIDE MARIANO DA SILVA - CPF: 366.516.808-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO RÉU REVEL. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação do executado, mantendo a validade do trânsito em julgado e dos atos executivos subsequentes, bem como determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de publicação da sentença no Diário da Justiça, em relação a réu revel sem advogado constituído, acarreta a nulidade da certificação do trânsito em julgado e dos atos executivos subsequentes.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 346 do CPC, os prazos contra o réu revel sem patrono fluem a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial, constituindo garantia processual indispensável ao exercício do contraditório.

4. A ausência de publicação válida da sentença impede o início do prazo recursal, tornando indevida a certificação do trânsito em julgado.

5. O vício não se trata de mera irregularidade formal, mas de ausência de ato essencial, configurando prejuízo à parte e afastando a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

6. A jurisprudência do STJ exige a publicação no órgão oficial para intimação de réu revel sem advogado, sendo insuficiente a mera disponibilização em sistema eletrônico.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reconhecer a nulidade da certificação do trânsito em julgado e dos atos executivos subsequentes, determinando a regular publicação da sentença e a reabertura do prazo recursal.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de publicação da sentença no órgão oficial impede a fluência do prazo recursal contra réu revel sem advogado constituído. 2. É nula a certificação do trânsito em julgado e os atos executivos subsequentes quando não observada a forma legal de intimação prevista no art. 346 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 277, 346 e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.002.492/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2023; STJ, REsp nº 2.106.717/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JEREMIAS EMERSON DE MATOS
, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, Dra. Ester Belem Nunes, que nos autos do
Cumprimento de Sentença n.º 1018311-67.2022.8.11.0002
, movido por
ATAIDE MARIANO DA SILVA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento dos atos executivos.

Irresignado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a publicação da sentença é ato essencial para inaugurar o prazo recursal, sobretudo quando se trata de réu revel sem patrono, sendo inapta a comunicação interna do sistema eletrônico para suprir tal exigência legal.

Afirma que a ausência de publicação impede a fluência regular do prazo recursal, tornando viciada a certificação do trânsito em julgado, com violação ao contraditório e à ampla defesa. Invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento de sentença e impedir a prática de atos constritivos, alegando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante do elevado valor executado.

No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecer a nulidade da certificação do trânsito em julgado, anular os atos executivos subsequentes e determinar a regular publicação da sentença, com a reabertura do prazo recursal. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Recurso tempestivo.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (ID 343390881).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 356224857).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que
ATAIDE MARIANO DA SILVA
ajuizou
Cumprimento de Sentença n.º 1018311-67.2022.8.11.0002
, em desfavor de
JEREMIAS EMERSON DE MATOS
, com o objetivo receber o valor inadimplido de R$ 65.209,65, além da multa contratual de 10% sobre o referido valor e R$20.000,00 a título de danos morais.

Após a intimação do executado, ora agravante, em sede de cumprimento de sentença, este apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo a nulidade da certificação do trânsito em julgado e dos atos subsequentes, em razão da ausência de comunicação válida da sentença.

O Juízo
a quo,
entretanto, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos:

“(...) A controvérsia cinge-se à alegação de nulidade do trânsito em julgado por ausência de publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico e, por consequência, à inexigibilidade do título executivo. No entanto, não assiste razão ao executado.

Conforme se extrai dos autos, a sentença foi proferida em 04/12/2024, sendo posteriormente certificada a ocorrência do trânsito em julgado em 17/02/2025 (Id. 185250014). A ausência de advogado constituído à época não invalida, por si só, o trânsito, uma vez que a intimação do revel sem patrono dá-se mediante publicação no órgão oficial, conforme o art. 346 do CPC.

O executado, após regularmente intimado do cumprimento de sentença, constituiu advogado e apresentou impugnação, mas não logrou êxito em comprovar vício processual capaz de invalidar a sentença ou o trânsito.

O princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) impõe que somente se reconheça nulidade quando demonstrado prejuízo concreto, inexistente nos autos. Além disso, a revelia foi decretada com base na ausência de comparecimento à audiência de conciliação e de defesa tempestiva, o que atraiu a preclusão lógica para discutir o mérito da condenação.

Cumpre destacar que o próprio STJ tem reiteradamente afirmado que a alegação de nulidade por falta de intimação do revel não prospera quando demonstrada a regularidade dos registros eletrônicos e a inexistência de prejuízo processual.

Assim, restando válida a sentença e regularmente constituído o título executivo judicial, não há nulidade a reconhecer. A execução prossegue com base em título exigível, não havendo razão para suspender os atos executivos nem extinguir o feito.

DIANTE DISSO, vislumbro que a impugnação não deve ser acolhida, razão pela qual julgo IMPROCEDENTE a impugnação.

Condeno o executado ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários de 10% (dez por cento), na forma do artigo 523, § 1º, do CPC sobre o valor atualizado do débito objeto da impugnação. (...)” (ID. 215880803, originários)

Contra a decisão supra, sustenta o agravante, em síntese, a existência de nulidade da certificação do trânsito em julgado, ao argumento de que, embora tenha sido considerado revel na fase de conhecimento, não houve publicação da sentença no Diário da Justiça, em afronta ao disposto no art. 346 do Código de Processo Civil, circunstância que impediria a fluência regular do prazo recursal e contaminaria os atos subsequentes, inclusive o cumprimento de sentença.

Pois bem.

Após análise mais detida dos autos, entendo que a decisão deve ser integralmente reformada, razão pela qual
a liminar anteriormente

deferida merece ser confirmada.

Isso porque, o art. 346 do CPC é categórico ao dispor que os prazos contra o réu revel que não possua advogado constituído fluem a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial. Trata-se de garantia processual mínima, que visa assegurar a ciência inequívoca da parte quanto ao teor da decisão judicial, possibilitando-lhe o exercício do contraditório em grau recursal.

No caso concreto, conforme já evidenciado na decisão que deferiu a tutela recursal, verifica-se que
a sentença proferida na fase de conhecimento não foi regularmente publicada no Diário da Justiça
, tendo sido, ainda assim, certificada a ocorrência do trânsito em julgado. Tal circunstância revela
vício insanável na formação da coisa julgada
.

Com efeito, a ausência de publicação válida impede o início da contagem do prazo recursal, de modo que a certificação do trânsito em julgado mostra-se prematura e indevida. A revelia, por sua vez, não afasta a necessidade de observância das formalidades legais atinentes à comunicação dos atos processuais, especialmente quando se trata de decisão apta a produzir efeitos gravosos à parte.

Não prospera, portanto, o fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Uma vez quer, no caso, o vício não se resume a mera irregularidade formal, mas sim à ausência de realização de ato essencial, cuja finalidade — dar ciência da sentença e inaugurar o prazo recursal — não foi atingida, configurando evidente prejuízo à parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme no sentido de que, mesmo em processos eletrônicos, a publicação no órgão oficial não é dispensada quando a parte não possui advogado constituído, sendo insuficiente a comunicação interna via sistema. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RÉU REVEL.
PROCESSO ELETRÔNICO. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. AUSÊNCIA.
SENTENÇA. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE. ÓRGÃO OFICIAL. NECESSIDADE
. 1. A discussão dos autos reside em verificar se a intimação da sentença do réu revel em processo eletrônico, sem procurador constituído nos autos, dispensa a publicação em diário oficial.
2. O réu revel que não está representado por advogado cadastrado no portal eletrônico deve ser intimado de ato decisório por meio de órgão oficial.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2002492 MG 2022/0140107-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (g. n.)

PROCESSUAL CIVIL.
RÉU REVEL SEM ADVOGADO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO NO ÓRGÃO OFICIAL
. NECESSIDADE. 1. O CPC/2015, de maneira distinta ao código anterior, passou a estabelecer que "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial" (art. 346, caput). 2
. Após as alterações legais, o STJ já entendeu que é exigida "a publicação do ato decisório na imprensa oficial, para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em cartório, como ocorria sob a égide do diploma processual anterior
" (REsp n. 1.951 .656/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023). 3. Caso em que o Tribunal local iniciou a contagem para interposição de apelação pelo réu revel sem advogado constituído a partir da inserção da sentença no sistema eletrônico pelo magistrado, situação que se afasta da atual orientação desta Corte. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2106717 PR 2023/0328374-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024) (g. n.)

Dessa forma, resta caracterizada a nulidade da certificação do trânsito em julgado, bem como dos atos executivos subsequentes, devendo ser assegurada à parte a regular publicação da sentença e a reabertura do prazo recursal.

Nesse contexto, correta a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos autorizadores, os quais ora se confirmam no julgamento de mérito.

Diante de todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEREMIAS EMERSON DE MATOS para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a
nulidade da certificação do trânsito em julgado e, por consequência, anular os atos executivos subsequentes
, determinando-se a regular publicação da sentença no órgão oficial e a reabertura do prazo recursal ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026